Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703154-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA, FABIOLA RUBIA PEREIRA AGRAVADO: REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA e FABÍOLA RÚBIA PEREIRA GUIMARÃES E SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 0715226-97.2021.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148012579 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro declarou a nulidade da citação do réu realizada pelo aplicativo WhatsApp, e determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para posterior citação por edital. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a validade da citação, considerando que seu objetivo é integrar o réu na relação processual, dando-lhe ciência inequívoca da existência da ação judicial instaurada contra seus interesses. Asseveram que a Oficiala de Justiça, no exercício de suas atribuições, goza de fé-pública. Ainda, os agravantes alegam que existem elementos de provas suficientes para comprovar a plena ciência do réu sobre a existência do processo. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, julgando o mérito recursal de forma monocrática. Subsidiariamente, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o trâmite do processo até julgamento definitivo do recurso. No mérito, postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a validade da citação. Preparo recolhido (ID’s 43165333 e 43165334). É o relatório. Decido. Observa-se que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Já no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a validade da citação realizada nos autos originários, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. Na hipótese em apreço, o juízo a quo declarou a nulidade da citação do requerido e determinou a apresentação de emenda à inicial e, a partir da apresentação da emenda, a citação do réu por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Na oportunidade, foram consideradas as inúmeras tentativas para citação do réu e o esgotamento dos meios para sua localização (ID 148012579 dos autos de origem). Os agravantes sustentam, em síntese, que é completamente válida a citação por WhatsApp, considerando a fé pública de que se reveste a declaração dos Oficiais de Justiça e a suposta ciência inequívoca do réu, comprovada por posterior troca de mensagens realizada por advogado, a rogo do agravado. No tocante ao ato citatório, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) – grifo nosso. Com efeito, é possível a citação eletrônica no âmbito do Direito Processual Civil. Contudo, a eficácia da citação pessoal através de oficial de justiça deve contemplar os procedimentos dispostos nos artigos 250 e 251 do Código de Processo Civil. Ainda que seja assente nos tribunais pátrios a possibilidade de utilização de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, para o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a inobservância das cautelas necessárias para a ciência inequívoca do réu é caso de nulidade da citação, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. MANDADO SEM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais no presente momento, principalmente em razão da ausência de trabalho formal e da baixa movimentação financeira das contas bancárias. 2. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública. 3. No caso dos autos, apesar de ter sido certificado pela Sra. Oficiala de Justiça a regularidade do ato citatório, constata-se, pela reprodução da tela do WhatsApp, que o documento anexado à conversa não se tratava do Mandado de Citação com a presença dos requisitos legais. O mandado de aditamento foi enviado com a finalidade de citação e em tal documento não há menção à finalidade da citação, nem do prazo para resposta à ação monitória, bem como demais requisitos. 4. Apesar de o Art. 246 do CPC prever que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, conforme realizado no processo de origem e certificado pela Sra. Oficiala de Justiça, no presente caso o ato não cumpriu sua finalidade, impondo ao réu a perda do prazo para apresentar embargos à monitória. 5. Não se pode afirmar que o réu tinha ciência da existência da presente ação e que o ato citatório atingiu a sua finalidade, de modo que a nulidade deve ser reconhecida. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da citação, com a invalidação de todos os atos processuais posteriores e reabertura do prazo para apresentação dos embargos à monitória. (Acórdão 1600881, 07093218020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. MANDADO SEM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PELO APLICATIVO DO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil). Em razão da importância que o ato citatório e os danosos efeitos que a perda da oportunidade de oferecer defesa traz ao executado, não deve pairar dúvida sobre a validade da citação. 2. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive whatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, desde que adotadas as cautelas previstas nesse ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato, nada obsta a citação por WhatsApp. 3. Da certidão do Oficial de Justiça não é possível extrair a existência de prévia identificação do destinatário do mandado judicial, bem como se foi apresentado documento de identidade quando da execução da diligência, conforme exigência prevista no art. 5o, § 1o, da Portaria CG 34 deste TJDFT. 4. Não se olvida que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública. No entanto, considerando as irregularidades constatadas quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é medida que se impõe. 5. A ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. 6. Nos termos do § 1o, do art. 239, do Código de Processo Civil "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 7. No presente caso, diante da nulidade da citação, o prazo para apresentação da defesa do agravante começa a fluir a partir do seu comparecimento nos autos, devendo a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada ser considerada tempestiva. 8. Dado provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, com apoio no art. 280, do Código de Processo Civil, declarar a nulidade do ato citatório do agravante. 9. Nos termos do § 1o, do art. 239, do mesmo Código de Processo Civil, diante do comparecimento espontâneo do agravante, restou suprida a nulidade de sua citação, devendo a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada ser considerada tempestiva. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1638448, 07234595220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. No caso em apreço, compulsando os autos de origem, verifica-se que, após tentativa frustrada para citação pessoal do réu, houve notícia de citação por meio do aplicativo WhatsApp (ID’s 95267244 e 95268545 dos autos de origem). Todavia, a d. Magistrada de primeiro grau, diante da constatação de que não houve qualquer confirmação da identidade e manifestação por escrito acerca do recebimento dos documentos, não acolheu o pedido de convalidação da citação, determinando a expedição de novo mandado (ID 96468327). Após novas tentativas de citação (ID’s 101795251, 101795225, 101795252, 101795226, 101795253, 102190376, 102360570, 107161751, 107863431, 107984400, 113538222, 122219818, 122219819, 127650598, 130544729, 132898166, 132903132 e 135094737) sobreveio informação de nova citação pelo aplicativo WhatsApp (ID’s 135560596 e 135560597). Entretanto, a juíza de origem declarou a nulidade do ato, considerando a ausência dos elementos necessários para considerar hígida a citação. Observa-se nos autos de origem que a Oficiala de Justiça certificou o cumprimento do mandado de citação nos seguintes termos (ID 135560596): Desta forma, considerando as orientações das autoridades de saúde e os atos normativos do TJDFT (Decisão da Corregedoria do TJDFT no PA 0016466/2020, de 02/10/20), no dia 22/08/22, às 19h51; por intermédio de contato telefônico (61 9 8531-6903), PROCEDI A CITAÇÃO DO SR. REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA (que não forneceu documentos; TELEFONE/WHATSAPP: 61 9 8531-6903), POR CHAMADA DE VOZ, o qual aceitou receber o mandado eletronicamente, enviando-lhe uma cópia deste mandado por aplicativo WHATSAPP, após as formalidades legais, o qual NÃO confirmou o recebimento, todavia PODEMOS AFERIR SUA CIÊNCIA, pela CHAMADA DE VOZ, bem como pelos ícones do próprio aplicativo WHATSAPP (ÍCONES DUPLOS), conforme PRINTS deste aplicativo enviados anexos. Registra-se que a Oficiala de Justiça anexou cópia da conversa por WhatsApp (ID 135560597 do processo originário), e que, não obstante tenha certificado que o recebimento fora confirmado, não é o que se verifica no referido anexo. Observa-se, no caso em comento, que não foram adotadas as medidas suficientes para atestar a identificação do citando e a confirmação de recebimento, haja vista que o réu fora identificado apenas por chamada de voz, não constando qualquer foto identificadora no perfil. Além disso, houve a confirmação de recebimento dos documentos enviados pela oficiala de justiça somente pela marcação dos dois marcadores na mensagem, não havendo a marcação em azul, que indica a leitura, tampouco a forma escrita. Convém ressaltar que a medida de confirmação escrita de recebimento das mensagens e dos documentos enviados é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais. Constatadas irregularidades no ato citatório deve ser mantida a r. decisão recorrida. Ademais, a d. Magistrada de origem, ciente de que foram esgotados os meios para localização do réu e de que há indícios de que o mesmo possa estar se ocultando, determinou a realização da citação por edital, de modo a minimizar eventual prejuízo aos agravantes e dar celeridade ao processo. Conforme visto, a despeito do esforço argumentativo dos agravantes, não se observa que o cumprimento da decisão vergastada possa causar qualquer lesão grave e de difícil reparação. Ao contrário, o decisum se reveste de cautela necessária para que o processo prossiga sem o risco de uma futura anulação de atos, trazendo prejuízos ainda maiores aos autores. Por conseguinte, estando ausentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conclui-se pela falta dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 11:12:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora